Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009209-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO SCHMATZ JUNIOR - CPF: 053.163.181-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009209-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SCHMATZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE. ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMPROVADA COMO NOVO MARCO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave por violação do uso da tornozeleira eletrônica, determinando a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a data-base para a progressão de regime pode ser fixada em data diversa da última infração disciplinar cometida.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de falta grave interrompe o lapso para a concessão de benefícios executórios, devendo a contagem ser reiniciada a partir da data da infração.

No caso, a última falta grave foi comprovadamente registrada em 12-6-2024, conforme relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica.

A fixação da data-base em 20-7-2024, correspondente ao cumprimento do requisito objetivo para o regime aberto, carece de fundamento legal e contraria o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para concessão de benefícios, devendo
ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem
."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, I; CF/1988, art. 5º, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 534; AgRg no HC 892.911/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/05/2024; AgRg no HC 780.022/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/08/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009209-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SCHMATZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Francisco Schmatz Junior
, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
2000306-22.2021.8.11.0064
, que reconheceu a ocorrência de falta grave e alterou a data-base para obtenção dos benefícios executórios.

Em suas razões, assevera que: 1)

“o juiz
a quo reconheceu a falta grave em desfavor do agravante e deixou de determinar a regressão de regime, permanecendo o cumprimento da pena no regime semiaberto, haja vista que não houve o cometimento de novo delito e o agravante se encontra empregado
”; 2) “
a modificação da data-base para 10/07/2024, data que estava previsto para o agravante progredir ao regime aberto”, é ilegal
; 3) “
o reconhecimento da falta grave autoriza a modificação da data-base para fins de progressão de regime, todavia, a contagem do prazo se reinicia a partir do cometimento da violação/infração
” (Id. 276842890 - pág. 574-581).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
276842890 - pág. 589-592).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (Id.
276842890 - pág. 597).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
286286393 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009209-22.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU demonstra que o agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto,
pois condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Na audiência de justificação ocorrida em 17-10-2024, o juiz da execução penal reconheceu o cometimento de falta grave e alterou a data-base nos seguintes termos:

Em relação às violações o sentenciado aduziu que a tornozeleira nunca desligou. Que trabalha como técnico de informática e que as vezes precisa trabalhar até mais tarde. Informa que na sua residência a problemas de conexão de internet, o que pode interferir no sinal da tornozeleira.

As partes manifestaram oralmente.

Em que pese à justificativa apresentada e os documentos juntados pela Defesa, constato as violações de fim de bateria ocorreram em sua maioria no período noturno e por longo espaço de tempo. Neste aspecto, destaco:

Fim de bateria 17 (dezessete) violações.

[...]

Área de inclusão 67 (sessenta e sete) violações.

Assim, não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência da falta grave considerando as violações da tornozeleira eletrônica, determinado a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em que pese o reconhecimento da falta grave, considerando que não há informação de prática de novos crimes, bem como a informação de que possui trabalho lícito, concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de 10/07/2024 (data da progressão aberto) haja vista o reconhecimento da prática de falta grave.
[...]
(Id. 276842890 - pág. 563-565).

A decisão merece reforma.

Como é cediço, “
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. [...]”
– Tema Repetitivo n. 709 do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono os seguintes arestos:

[...] A prática de falta grave implica em regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base para concessão de benefícios (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto), não cabendo invocar o princípio da proporcionalidade para afastar tais consequências." [...]
(STJ, AgRg no HC n. 957.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

[...] A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, conforme a Súmula 534 do STJ, o que acarreta a modificação da data-base para a obtenção de benefícios. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 844.407/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

No entanto, a jurisprudência é firme no sentido de que deve ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem.

Nesse sentido:

[...] Registra-se que "nos termos do Verbete Sumular n. 534/STJ: 'A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração'
" (AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). 4. Agravo regimental não conhecido. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 892.911/PE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

[...] Nos termos do Verbete Sumular n. 534/STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023).

No caso
sub examine
, os relatórios de monitoramento acostados no SEEU – mov. 160, demonstram que a última infração ocorreu em 12-6-2024, que deve ser considerada como novo marco no cômputo dos benefícios executórios. Confira-se:

[...] No caso, a última falta grave foi comprovadamente registrada em 16/06/2024, conforme relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica. [...] A fixação da data-base em 25/08/2024, correspondente ao cumprimento do requisito objetivo para o regime aberto, carece de fundamento legal e contraria o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1034155-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] No presente caso, a data-base deve ser considerada como marco inicial para a progressão de regime a data da última falta grave, qual seja no dia 20/05/2024, pois, além de considerar mais benéfica ao agravante, a data de 12/07/2024, fixada pelo Magistrado de origem, não se trata do dia da última infração, muito menos a data da reinserção do regime semiaberto. [...]
(TJ/MT, N.U 1034197-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Francisco Schmatz Junior para alterar a data-base para o dia da última infração disciplinar reconhecida (12-6-2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025